Tribunal: TJMT
Processo: 0035112-65.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0035112-65.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio, Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JACINIRA DOS SANTOS ARRUDA - CPF: 109.510.671-68 (APELADO), JONI DE ARRUDA PINTO - CPF: 063.895.201-82 (ADVOGADO), APARECIDO CORREIA DOS SANTOS - CPF: 275.057.821-34 (APELANTE), DOUGLAS RAPHAEL MIRANDA NUNES - CPF: 734.111.591-20 (ADVOGADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELO LOCATÁRIO - VALORES REFERENTES AOS MESES INADIMPLIDOS DEVIDOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Uma vez comprovada a relação locatícia e alegado o inadimplemento do locatário, demonstrado está o legítimo interesse de agir da parte autora bem como a obrigação do locatário de restituir a posse de imediato do bem alugado.

Em ações de cobrança de aluguéis, o locador desincumbe-se do
ônus probandi
apresentando prova da existência de contrato de locação e dos termos do ajuste, cabendo ao locatário provar o pagamento do débito reclamado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
APARECIDO CORREIA DOS SANTOS,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Ordinária de Despejo cumulada com Cobrança de Aluguéis e Acessórios da Locação n.º
0035112-65.2016.8.11.0041
, proposta
em seu desfavor por
JACINIRA DOS SANTOS ARRUDA
, nos termos do inciso I, do artigo 487, do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, declarando rescindido o contrato de locação vigente entre as partes, confirmando a liminar deferida, decretando o despejo do réu; condenando o réu ao pagamento dos aluguéis vencidos e vincendos a partir de maio de 2016, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até a data da efetiva desocupação do imóvel; com a incidência de correção monetária pelo IGPM/FGV e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do vencimento de cada parcela, além de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor devido nos termos das cláusulas contratuais; bem como entregar o imóvel nos moldes convencionados no contrato; e a condenação do réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensos em razão da concessão da gratuidade judiciária, condenando-o ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação; contudo, com efeitos suspensos quanto a sua cobrança, eis que beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Irresignada com a decisão, o apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença suscitando que a apelada não se desincumbiu de seu ônus probatório, deixando de apresentar documentos indispensáveis à propositura da ação, motivo pelo qual defende ser inepta.

Aduz que o valor almejado pela apelada não corresponde com os fatos narrados, deixando o Juízo
a quo
de observar as provas constantes nos autos quando determinou o montante da condenação.

Por tais considerações, pugna o apelante pelo provimento do Recurso de Apelação interposto a fim de decretar a nulidade da sentença recorrida ou a sua reforma.

A apelada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação Ordinária de Despejo cumulada com Cobrança de Aluguéis e Acessórios da Locação n.º 0035112-65.2016.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, declarando rescindido o contrato de locação vigente entre as partes, confirmando a liminar deferida, decretando o despejo do réu; condenando o réu ao pagamento dos aluguéis vencidos e vincendos a partir de maio de 2016, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até a data da efetiva desocupação do imóvel; com a incidência de correção monetária pelo IGPM/FGV e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do vencimento de cada parcela, além de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor devido nos termos das cláusulas contratuais; bem como entregar o imóvel nos moldes convencionados no contrato; e a condenação do réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensos em razão da concessão da gratuidade judiciária.

Pois bem.

Prefacialmente, quanto à alegação do apelante acerca da inépcia da inicial por carência de documentos indispensáveis, tem-se que não merece provimento. A apelante, ao apresentar sua Petição Inicial, apresentou todos os documentos indispensáveis à propositura bem como o contrato de locação firmado entre as partes aqui em litigio. Ademais, resta claro a causa de pedir e o pedido, evidenciando a conclusão lógica entre os fatos narrados na exordial e o pedido, o que enseja o afastamento da preliminar suscitada.

Extrai-se dos autos que as partes firmaram contrato de locação de imóvel residencial ajustando como valor do aluguel R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem adimplidos até o dia 10 (dez) de cada mês.

Aduz a apelada em sua exordial que a apelante não quitou os aluguéis referentes aos meses de maio, junho, julho, agosto e setembro, todos de 2016, perfazendo um débito no valor de R$ 6.736,60 (seis mil setecentos e trinta e seis reais e sessenta centavos), somados ainda R$ 801,19 (oitocentos e um reais e dezenove centavos) referente ao IPTU de 2016, totalizando R$ 7.537,79 (sete mil quinhentos e trinta e sete reais e setenta e nove centavos).

Ofertada a Contestação, o apelante refutou os argumentos e as provas apresentadas pela apelada, juntando aos autos recibo referente à prestação de serviços não especificados bem como boleto do IPTU de 2016 desacompanhado do comprovante de pagamento.

Ocorre que, compulsando os autos, tem-se que merece respaldo a alegação do apelante no que tange à indenização por danos materiais decorrentes dos aluguéis atrasados.

Conforme narrado pela própria apelada e autora, restavam inadimplidos pelo apelante quando da apresentação da inicial, os meses de maio, junho, julho, agosto e setembro de 2016. Ainda, infere-se que o réu desocupou o imóvel em outubro de 2016.

Ocorre que, sendo de R$ 500,00 (quinhentos reais) o valor de cada mensalidade de aluguel e considerando que restam inadimplidos 6 (seis) meses, não há de se falar em R$ 6.736,60 (seis mil setecentos e trinta e seis reais e sessenta centavos) referentes a alugueis atrasados.

Diante do exposto, tem-se que é cabido à apelada o montante referente à 6 (seis) meses de aluguéis, considerando R$ 500,00 (quinhentos reais) cada, devidamente corrigidos conforme cláusulas expressas no contrato entabulado.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto a fim de retificar o montante devido à título de alugueis atrasados, devendo ser considerados em favor da apelada o montante referente à 6 (seis) meses de aluguéis, considerando R$ 500,00 (quinhentos reais) cada, devidamente corrigidos conforme cláusulas expressas no contrato entabulado, mantendo-se incólume os demais tópicos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021